Tribunal: TJSP
Processo: 2197479-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - Decisão que afastou as preliminares de prescrição e decadência, entendendo aplicável o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil – CPTM que é sociedade de economia mista integrante da Administração Indireta do Estado de São Paulo, sendo empresa prestadora de serviço público – Ação que discute o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - Decisão que afastou as preliminares de prescrição e decadência, entendendo aplicável o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil – CPTM que é sociedade de economia mista integrante da Administração Indireta do Estado de São Paulo, sendo empresa prestadora de serviço público – Ação que discute o descumprimento de contrato administrativo precedido de licitação – Submissão às regras de Direito Público - O prazo para a Fazenda Pública ajuizar ação de indenização é de cinco anos, por aplicação reversa do disposto no artigo 1o do Decreto no 20.910/32 - Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal – Decisão reformada, para acolher a preliminar de prescrição da pretensão reparatória quanto aos vícios e falhas construtivas verificadas na execução do contrato administrativo, julgando extinto o processo, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil - Fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil – Fixação da verba honorária com base no elevado valor da causa que importaria em enriquecimento ilícito da parte e violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ante a baixa complexidade da demanda – Recurso provido.